Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005157-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo a indigitada contradição ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1005157-56.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giramundo Comércio e Transportes LTDA – Me contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

A Embargante sustenta que, o acórdão é omisso ao argumento de que a Câmara não se manifestou sobre o cabimento do mandado de segurança preventivo, a delimitação do ato coator sobre o qual se volta a cautela da ação mandamental, e a legitimidade passiva das Autoridades coatoras indicadas.

Afirma que, o acórdão é contraditório, tendo em vista que
a fim de afastar a aplicação da súmula 266/STJ, restou clarividente nas peças colacionadas pela Embargante que o ato coator que, preventivamente, se combateu, é o indeferimento do pedido de remissão e anistia, e de adesão/migração da Embargante aos novos benefícios fiscais, instituídos pela LC 631/2019, em razão da não observância ao requisito ilegal e inconstitucional de desistência das ações judiciais e administrativas que tratassem dos benefícios fiscais extintos, considerando a atividade vinculada das autoridades administrativas.

Requer o saneamento das omissões e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, conferindo a correta interpretação à questão apontada.

Contrarrazões no id. 60610491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giramundo Comércio e Transportes LTDA – Me contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

De acordo com o disposto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o Tribunal se pronunciar, além de corrigir erro material.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses, uma vez que foram expostos na decisão, claramente, as razões pelas quais entendeu por negar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora Embargante.

Veja-se:

[...]. Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme consignei na decisão recorrida, no mandado de segurança originário impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído aos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, a Impetrante/Agravante narra que, por força do artigo 14-B, parágrafos 1o a 5o, e artigo 14-C, parágrafo 1o, do Decreto n.o 273 de 24-10-2019, que regulamentou a Lei Complementar n.o 631/2019, que trata da remissão e anistia de créditos tributários até 31 de dezembro de 2019 e reinstituição dos incentivos fiscais a partir de 1o janeiro de 2020, está sendo compelida a promover a desistência das suas demandas judiciais e processos administrativos, até o dia 30-11-2019, para que possa, optar e aderir ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica da Impetrante, conforme obriga o inalterável Termo de Remissão e Anistia de Benefício preenchido automaticamente no procedimento eletrônico, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Fazenda.

Sustentou no
mandamus
, que não figura como objeto da impetração os atos normativos editados pelos Poderes Legislativo e Executivo, mas, sim, o justo receio de que as Autoridades coatoras, em observância de normas que considera inconstitucionais, firam o direito líquido e certo da Impetrante no temido ato de impedimento/indeferimento dos pedidos de remissão e anistia ou migração/adesão aos novos benefícios fiscais instituídos pela Lei Complementar no 631/2019.

No caso, assinalei que
não me parecia ser cabível o mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco Estadual que se abstenha de aplicar as disposições contidas na Lei Complementar no. 631/2019, no Decreto no. 274/2019, bem como no Decreto no. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos no. 273 e no. 319/2019, na análise dos pedidos de remissão e anistia e de migração/adesão aos benefícios fiscais, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara jurídica.

Isso porque, da leitura da petição inicial,
denota-se que a ação mandamental não se volta contra nenhum ato concreto, não há indicação por parte da Impetrante de qual o benefício fiscal estaria sendo alijada, bem como não há indicação de quais ações estaria sendo compelida a desistir/renunciar
, cujo objeto seja a discussão de benefícios fiscais instituídos em dissonância ao art. 155, §2o, XII, g, da CF, para fazer jus aos benefícios fiscais e ao perdão fiscal previstos na legislação estadual,
mas tão-somente visa a determinação para que os Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais se abstenham de aplicar os dispositivos da Lei Complementar n. 631/2019 e Decreto n. 274/2019, sem formular qualquer pedido no sentido de declarar ilegal os dispositivos da legislação estadual.

Salientei que os Fiscais de Tributos Estaduais e os Agentes de Tributos Estaduais, na qualidade de servidores públicos, agem nos estritos limites do permitido pela lei, um dever de ofício da qual não pode se furtar sem que seja responsabilizado agente omisso.

Distingui que os precedentes anexados pela Impetrante/Agravada, nos quais foram concedidas as liminares em sede de mandado de segurança originário neste Tribunal de Justiça, tratam-se de
mandamus
impetrados em desfavor do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Fazenda, em que impugnam o próprio ato normativo (ato coator)
que, neste caso, possui efeito concreto na esfera jurídica dos então Impetrantes
, visto que discutem a ilegalidade das normas que determinam a desistência de ações judiciais e administrativas específicas ajuizadas para possibilitar a adesão/migração de benefício fiscal ou remissão e anistia de créditos tributários,
o que não é o caso do mandado de segurança que originou o presente recurso
. [...]. [Destaquei].

Em verdade, a Recorrente apenas discorre sobre o seu inconformismo a respeito da decisão proferida, buscando a mera rediscussão da decisão, sob o singelo argumento de que ela foi omissa e contraditória.

Ora, os embargos não se prestam para a indevida finalidade de se instaurar nova discussão sobre as controvérsias jurídicas já apreciadas e os fundamentos utilizados pelo julgador.

Ademais, não há que se confundir contradição com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, pois a contradição apta a ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão e, pelo trecho transcrito da decisão ocorrida, o vício apontado não ocorreu, visto que nos precedentes apontados pela Embargante as normas atacadas têm aplicabilidade imediata, estando aptas a produzir
efeitos

concretos
na esfera patrimonial das partes, o que afastada, portanto, a aplicação da
Súmula
n.
266
do Supremo Tribunal Federal.

O que a Embargante aponta como omissão e contradição se caracteriza, na verdade, como rediscussão da causa.

Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado pela via eleita,
REJEITO
, os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021